Tribunal: STF
Processo: ARE 1593733
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ines Tonatto Scalco, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS DE MORA. TEMA 96 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal). 2. Decorrido o prazo de cinco anos sem qualquer movimentação processual, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.” (Apelação Cível nº 5006146-90.2023.4.04.9999, 5ª Turma do TRF-4, Relatora Juíza Federal convocada Adriane Battisti, j. 17.12.2024)

A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para realização de eventual juízo de retratação, à luz dos Temas 435, 810, 1.170 e 1.361 do ementário da repercussão geral. O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS N.º 810, 1.170 E 1.361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTO FÁTICO DIVERSO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Se há distinção entre o caso concreto e os fatos principais que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação. 2. A extinção da execução, declarada por sentença, prejudica o direito do credor de obter a satisfação de crédito complementar, diante da ocorrência da preclusão, em face da ausência de insurgência no momento próprio. 3. Reconhece-se a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo quinquenal sem que tenha havido qualquer movimentação no processo.” (Apelação Cível nº 5006146-90.2023.4.04.9999, 5ª Turma do TRF-4, Relator Desembargador Federal Osni Cardoso Filho, j. 11.9.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, e dos Temas 96 e 810-RG.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“O juízo de origem assim decidiu (evento 27, SENT1, grifos originais):
Vistos.
Cuida-se de analisar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que sustenta a preclusão do direito de pleitear a execução complementar com base nos temas 810 e 96 do STF.
É o brevíssimo relato.
Decido.
A jurisprudência está sedimentada no sentido de que, ainda que proferida nos autos sentença de extinção da execução, deve ser possibilitada a execução complementar de juros de mora do período compreendido entre a data da conta de liquidação e a data de expedição da Requisição (Tema 96 do STF).
Contudo, decorridos 05 anos entre a sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento e o pedido de cumprimento de sentença complementar visando os juros do Tema 96 do STF, inviável a pretensão, porquanto operada a prescrição. 
Na hipótese, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ocorreu em 03/08/2017, sem oposição pela parte exequente, e o pedido de execução complementar foi distribuído em 05/10/2022, tendo sido recebido em 18/10/2022.
Assim, está prescrita a pretensão executória. 
Destarte, como a sentença extintiva da execução foi proferida antes do trânsito em julgado do Tema 810 do STF, que se deu em 03/03/2020, sem, ademais, diferir para a fase executiva a definição dos consectários legais, não é possível a execução complementar de diferenças relativas à correção monetária.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A parte exequente propôs a execução de diferenças complementares em 05 de outubro de 2022, defendendo seja aplicado o entendimento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, quanto à correção monetária; assim como seja observado o Tema 96, do STF, para incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (evento 1, INIC1).
No caso em exame, deve ser apurada a ocorrência de prescrição intercorrente. Esta situação pode ser conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.
Verifica-se que o processo executivo foi extinto por sentença em 03 de agosto de 2017, conforme referido pelo juízo de origem.
O prazo para o exercício do direito de postular o pagamento de valores complementares é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária.
A Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal claramente dispôs que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
A prescrição intercorrente consiste em causa extintiva da execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil:
[...]
Considerando que a sentença extintiva da execução foi proferida em 03 de agosto de 2017, já na vigência do atual Código de Processo Civil, a parte teria até 03 de agosto de 2022 para requerer a execução complementar.
Ocorrendo a nova movimentação processual somente em 05 de outubro de 2022 (evento 1, INIC1), impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução, com fundamento nos artigo 924, inciso V. Cumpre referir que, mesmo se considerada a data de pedido de desarquivamento dos autos, em 02 de setembro de 2022 (evento 1, OUT11, fl. 26), a prescrição também resta configurada.”

O Tribunal de origem entendeu que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença data de 3/8/2017, e o pedido de execução complementar foi distribuído em 5/10/2022, tendo sido recebido em 18/10/2022, razão pela qual se encontra prescrita.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado. 
Nessa linha, o Tema nº 1.360-RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.” (RE 1525805 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 27-06-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não de preclusão demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:

    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgR segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1423508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.8.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente